Tribunal: TJMT
Processo: 0000751-26.2017.8.11.0093
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000751-26.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILVANEI EDSON DE ALMEIDA - CPF: 789.312.901-87 (APELANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - DESMATAMENTO EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTROVÉRSIA EM SER ÁREA CONSOLIDADA E DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A NECESSÁRIA INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Não havendo nos autos elementos de prova suficientes a infirmar, com certeza, a ausência dos pressupostos legais ao reconhecimento da propriedade do Apelante como área consolidada, bem como de ser de sua integral propriedade, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento ao seu direito de defesa, impondo-se a necessidade de retorno dos autos à origem, para que lhe seja permitida a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

2. Recurso de Apelação provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): GILVANEI EDSON DE ALMEIDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILVANEI EDSON DE ALMEIDA
contra a sentença vista em id. 146145656 e proferida pelo Dr. Rodrigo Alfonso Campestrini, MM. Juiz de Direito da Vara Única de Feliz Natal, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo o ora Apelante condenado:

a) à recuperação integral das áreas degradadas, com apresentação de plano de recuperação das áreas degradadas (PRAD) perante a SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal 272/2008).

b) o não cumprimento das medidas impostas poderá acarretar a conversão para obrigação de pagar (CPC, art. 500) e a imposição de restrições em benefícios fiscais e de financiamento (Lei 6.938/1981, art. 14, II e III);

c) ao pagamento de indenização por dano moral coletivo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Feliz Natal/MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (STJ. Súmula 362) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir dos eventos danosos (CC, art. 398; STJ, Súmula 54) 16/04/2008;

d) por fim, ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (id. 156920720), o Apelante alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, e, no mérito, o reconhecimento de parte da área degradada como de fração consolidada, não sendo requisitada licença ambiental para tanto e, por tal razão, não havendo necessidade de recuperação e de outra parte supostamente degradada incidir em propriedade de terceiro.

À vista do exposto, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, postulando que sejam os autos devolvidos ao juízo
a quo
, para que seja oportunizada a produção de provas.

Contrarrazões do Ministério Público combatendo os argumentos do recurso, sustentando a desnecessidade de produção de outras provas e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id. 156920727).

Recurso preparado (id. 157023174) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que entre a data da sentença (19/11/2022) e a interposição recursal (02/12/2022) sequer transcorreu o prazo legal a que alude o art. 1.003, § 5o do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 161670681).

Autos conclusos por redistribuição (id. 176236689).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta em sede de preliminar a nulidade da sentença, tendo em vista que o Juízo
a quo
, ao invés de abrir prazo para a especificação de provas, julgou o processo, sem ao menos fundamentar as razões pelas quais entendia que o feito comportava julgamento antecipado.

O art. 355 do CPC dispõe sobre a possibilidade do julgamento antecipado somente nas seguintes hipóteses:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
”.

Outrossim, conquanto o Juiz tenha o dever de determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o art. 370 do CPC ainda lhe confere a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível quando patente a desnecessidade da produção de provas além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
sequer proferiu despacho saneador, não fixando pontos controvertidos (ocorrência do dano ambiental apontado na inicial; responsabilidade da parte requerida quanto ao dano ambiental que lhe é imputado), mas proferiu sentença logo após a juntada da impugnação à contestação.

Importante consignar que, em sede de defesa, o requerido, ora Apelante, havia se manifestado pleiteando expressamente pela necessidade de produção de provas, nos seguintes moldes: “
d) - a produção de provas requeridas no item próprio COM ESPECIAL ESPEQUE PARA A EMPRESTADA - dentre elas, produzida no bojo dos processos administrativos antes mencionados, bem como e PRINCIPALMENTE, a derivada do processo de licenciamento em cursa perante a SEMA, a qual requer seja requisitada, também indeferindo a inversão do ônus da prova.
” (id. 156920710 - p. 17)

Nesse contexto, o enunciado da Súmula 618/STJ prevê a aplicação da inversão do ônus da prova aos processos de degradação ambiental, por competir àquele que cria ou assume o risco de criar danos ambientais, a comprovação de que, efetivamente, sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente.

Com efeito, em regra, ao Autor de ações do gênero incumbe o ônus de provar apenas que existe um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental. Estando este fato provado, fica transferido para o suposto causador do dano o encargo (ônus) de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.

No caso concreto, contudo, o Apelante sustenta que no ano de 1997 já não existia qualquer vegetação nativa na área objeto da discussão, o que permitiria concluir que não há degradação ou desmatamento, vez que não se tratava de área de APP.

Assim, ainda que o
Parquet
tenha instruído a inicial com relatórios técnicos em que é apontada a ocorrência de desmate, anterior a 16/04/2008, de 28,69 ha de floresta nativa, objeto de especial preservação, localizadas na Fazenda Vale Verde, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente (id.

156920707, p. 05), caberia ao juízo de origem determinar a produção da prova pericial pleiteada pelo Apelante ou fundamentar a sua prescindibilidade.

Entretanto, consignou o juízo singular ao decidir pelo julgamento antecipado da lide:

“Não havendo preliminares ou questões prejudiciais pendentes de análise, dou por saneado o feito e à falta de requerimento específico de dilação probatória e pedido expresso de julgamento antecipado (Num. 87035937 - Pág. 46/53), procedo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).”
(id. 156920717).

Na hipótese em apreço, constata-se que pende de elucidação se a parte da área indicada estava localizada em propriedade de terceiro; se a atividade desenvolvida pelo Apelante se caracteriza como de baixo impacto ambiental e, principalmente, se exercida em de área de APP, de fato, considerada como área rural consolidada (artigo 3o, IV do Código Florestal), eis que na suposição de serem verídicas tais afirmações, afigurar-se-iam desproporcionais as medidas impostas em sentença, se as atividades exercidas realmente estiverem agasalhadas pelas hipóteses descritas no Decreto Estadual n.o 2151/2014.

Neste sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte:

“
AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA
- ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide
.” (TJ/MT. RAC: 00001275620108110049, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 03/10/2023) (g.n.)

Destarte, concluo que, no caso, o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, na medida em que, da análise do conjunto probatório, não se extraem elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza, que o Apelante não esteja respaldado pela dispensa de licença ambiental, se incide em propriedade de terceiro e que sua propriedade não se trata de área consolidada.

Não há dúvida que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção, de onde advém a possibilidade de indeferimento das diligências que se mostrem inúteis ou protelatórias ao deslinde da questão, a partir do princípio do livre convencimento motivado.

Entretanto, os autos não trazem elementos que permitam afirmar, com precisão, que não estejam reunidos os pressupostos legais/regulamentares ao reconhecimento da propriedade como área consolidada e, por conseguinte, guardando conformidade com o art. 1o do Decreto Estadual n.o 2.151/2014.

Forte nessas razões, entendo que o Apelante teve cerceado o seu direito de defesa, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída, a fim de que os autos retornem à origem e ali seja reaberta a instrução, oportunizando-se a indicação e produção das provas entendidas como necessárias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto para acolher a tese de cerceamento de defesa e, assim, desconstituir a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024